Tribunal: TJES
Processo: 0009279-23.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009279-23.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CLEMENTINO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009279-23.2020.8.08.0030

APELANTE: LUCIANO CLEMENTINO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO COM ADOLESCENTES E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luciano Clementino dos Santos Junior contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, combinado com o inciso IV e o inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 1.060 dias-multa. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão das majorantes, a aplicação do privilégio e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o nexo funcional entre o armamento apreendido e a traficância, bem como a menoridade dos acompanhantes, justificam as causas de aumento; (iii) determinar se o apelante preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) verificar a adequação do regime prisional e a possibilidade de detração penal imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram suporte no Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e nos depoimentos uníssonos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Depoimentos de policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo e suficiente para a condenação quando em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A versão defensiva de que o réu buscava uma motocicleta furtada carece de lastro probatório e não desconstitui a confissão informal feita aos militares no momento da abordagem.

O nexo funcional entre as três armas de fogo municiadas e a atividade de traficância justifica a incidência da majorante do inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006, em observância ao princípio da consunção.

A causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescentes possui natureza objetiva, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção ou do dolo específico de corrompê-los, bastando a participação dos menores na empreitada criminosa.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela diversidade de drogas, aparato bélico e atuação conjunta com menores em ponto de tráfico conhecido, impede o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamenta-se na natureza devastadora da cocaína, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas.

O quantum de pena superior a 8 anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõem a manutenção do regime inicial fechado, nos termos da alínea “a” do § 2º e do § 3º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação quando corroborado por outros elementos colhidos sob o contraditório.

A majorante do uso de arma de fogo no tráfico de drogas absorve o crime autônomo de porte quando evidenciado o nexo funcional entre o armamento e a segurança da mercância ilícita.

A causa de aumento de pena pelo envolvimento de criança ou adolescente no tráfico de drogas é de natureza objetiva, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção.

A posse de múltiplas armas de fogo e a variedade de entorpecentes constituem elementos concretos de dedicação a atividades criminosas, obstaculizando o benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, art. 33, § 4º, art. 40, IV e VI, e art. 42; Código Penal, art. 33, § 2º, "a", e § 3º; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, APCr 0022062-90.2020.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; TJES, Apl 0027055-89.2014.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009279-23.2020.8.08.0030

APELANTE: LUCIANO CLEMENTINO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O recurso de apelação criminal manejado pela Defesa de
LUCIANO CLEMENTINO DOS SANTOS JUNIOR
insurge-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06
,
à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente
fechado
, além de 1.060 (mil e sessenta) dias-multa.

A pretensão recursal foca-se na absolvição por insuficiência probatória, sob o pálio do princípio in dubio pro reo, e, subsidiariamente, no afastamento das causas de aumento de pena, no reconhecimento do tráfico privilegiado e no abrandamento do regime prisional.

I - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão (detalhando entorpecentes, três armas de fogo e munições), Auto de Constatação Provisório e o definitivo Laudo de Exame Químico, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas: 02 (duas) buchas de maconha e 11 (onze) papelotes de cocaína.

Quanto à autoria, a tese defensiva de fragilidade probatória não encontra amparo nos autos. Em que pese a retratação do apelante em juízo — alegando que estava no local apenas para recuperar uma motocicleta furtada e que os menores portavam os ilícitos —, tal versão carece de lastro probatório mínimo e se mostra isolada diante do robusto conjunto fático.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, tanto na esfera extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório judicial, foram uníssonos e contundentes. Relataram que, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu e dois adolescentes em terreno baldio; ao notarem a guarnição, os três empreenderam fuga para o interior de uma construção, onde foram capturados. Próximo ao apelante, foram localizadas 02 (duas) armas de fogo municiadas, enquanto com os adolescentes foram encontrados os entorpecentes e valores em espécie.

Nesse contexto, a validade do depoimento policial é reafirmada pela jurisprudência pacífica. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no
AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO (Rel. Min. Ribeiro Dantas)
, estabelece que os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para a condenação quando em harmonia com os demais elementos dos autos. De igual modo, este
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
, no julgamento da
APCr 0022062-90.2020.8.08.0048 (Rel. Des. Eder Pontes da Silva)
, ratificou que a autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes de militares, sendo a negativa do réu insuficiente quando isolada do conjunto probatório.

A retratação judicial de Luciano, alegando que buscava uma motocicleta furtada, carece de qualquer suporte probatório, não logrando êxito em desconstitui a confissão informal feita aos militares no momento do flagrante, ocasião em que admitiu a propriedade das armas e a prática da mercância ilícita no local.

II - DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/06)

A Defesa pugna pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo (inciso IV). Contudo, o nexo funcional entre o armamento e a traficância é evidente. As três armas de fogo municiadas apreendidas no contexto da abordagem serviam flagrantemente para garantir a segurança da atividade ilícita e o sucesso da mercância. O TJES orienta que, se a utilização da arma está ligada ao desenvolvimento do tráfico para intimidação coletiva, deve-se aplicar a majorante específica em detrimento do crime autônomo de porte, em observância ao princípio da consunção
(Apl 0027055-89.2014.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça).

Relativamente ao envolvimento de adolescentes (inciso VI), a prova da menoridade de
Marcos Alexandre
e
Ricardo Santos
(ambos com 16 anos à época) é inconteste. A tese de ausência de dolo específico para corrompê-los é juridicamente irrelevante. A jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo
STJ (Súmula 500)
em casos análogos de corrupção de menores, e reiterada no âmbito da Lei de Drogas, estabelece que a natureza desta majorante é objetiva. Basta a participação ou utilização do menor na empreitada criminosa para a sua configuração, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção ou do prévio conhecimento da idade exata pelo agente.

III - DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DOSIMETRIA

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 . O conjunto probatório revela que o apelante não era um traficante eventual, mas sim alguém que se dedicava a atividades criminosas . A comercialização de tipos distintos de drogas (
cocaína e maconha
), o conhecimento prévio do local como ponto movimentado, a atuação conjunta com dois menores e o aparato bélico (
três armas
) são elementos concretos que demonstram habitualidade e dedicação ao crime, afastando os requisitos da benesse .

Na dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal (07 anos de reclusão) em razão da natureza devastadora da cocaína, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas. Na terceira fase, a fração de aumento de 1/2 (metade) justifica-se pela presença de duas causas de aumento e pela gravidade concreta da conduta (
envolvimento de dois adolescentes e três armas
).

IV - DO REGIME E PROVIMENTOS FINAIS

O regime inicial fechado deve ser mantido, diante do quantum de pena aplicada (superior a 08 anos) e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal.

Quanto ao pleito de detração penal (art. 387, § 2º, CPP), assiste razão ao magistrado de origem ao remeter tal análise ao Juízo da Execução, visto que o tempo de prisão provisória não alteraria, de pronto, o regime fixado, dependendo ainda da análise dos requisitos subjetivos pelo juízo competente.

Pelo exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)